Tribunal: CARF
Processo: 37183.002107/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-12-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37183.002107/2006-03
ACÓRDÃO
2001-008.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENGE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005,
31/12/2005, 31/01/2006
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS.
A eventual restituição de valores retidos (art. 31 da Lei no 8.212, com
redação dada pela Lei no 9.711/1998) pressupõe necessariamente a
comprovação do montante efetivamente devido de contribuições
previdenciárias do período, o que se dá com a apresentação dos
documentos, elementos comprobatórios e análise da situação fática
apresentada em relação ao serviço prestado na competência correlata.
Após a retificação dos equívocos nos documentos apresentados pelo
contribuinte e em razão da conclusão de que a integralidade dos valores
retidos foram compensados pelo sujeito passivo em competências futuras
não há que se falar em direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.002107/2006-03
2
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto[a]
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto[a] integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto
de Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente processo de Requerimento de Restituição da Retenção – RRR, protocolada em
20.04.2006, por meio do qual o interessado supra solicita a restituição de valores referentes às
competências 08/2005 a 01/2006, em virtude da retenção realizada no estabelecimento matriz em
valor superior às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, no total de R$ 43.183,99.
Em 23.06.2014, o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT intimou o requerente para
que este apresentasse (fls. 615/616):
- Retificação das GFIP das competências 10/2005 e 12/2005 para declarar corretamente os
valores retidos e os fatos geradores de contribuições previdenciárias, informados em RAIS e omitidos
em GFIP;
- Demonstrativo dos valores da COMPENSAÇÃO efetuada na competência 13/2008, originária do
crédito compensado nas competências envolvidas;
- Contabilidade e folha de pagamento em meio digital (MANAD) das competências 08/2005 a
01/2006.
- Última Alteração Contratual.
Em 18.07.2014, a SENGE apresentou a última alteração contratual e solicitou prorrogação do
prazo inicial de 20 dias para mais 30, alegando não ter conseguido retificar as GFIP e juntar toda
documentação, pedido este negado por ter sido considerado razoável o prazo concedido (fl. 641).
Em 23.07.2014, o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT de Salvador/BA indeferiu o
pedido de restituição, fls. 640/644, por entender que o contribuinte, embora intimado, deixou de
apresentar documentos indispensáveis, a saber:
[...] considerando que o contribuinte foi devidamente intimado, limitando-se apenas, a
apresentar a Última Alteração Contratual e pedir mais 30 (trinta dias) de prazo sem se
manifestar sobre a totalidade dos demais documentos, informações e solicitações pedidas na
Intimação SEORT/DRF/SDR de 23/06/2014, abstendo-se de declarar em GFIP os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, omitidos na competência 12/2005 provenientes
da RAIS, assim como, os valores das retenções sofridas na competência 10/2005, em não
observância ao disposto no art. 17 da IN RFB 1.300/2012 (telas anexas) e de apresentar
Demonstrativo, assinado por Representante Legal da Empresa, dos valores das
COMPENSAÇÕES efetuadas na competência 13/2008, originárias do crédito compensado em
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.002107/2006-03
3
competências envolvidas no objeto do pedido (08/2005 a 01/2006), conforme consulta às
Compensações Declaradas em GFIP do Sistema Rest WEB em anexo, bem como, os arquivos
digitais da Contabilidade e Folha de Pagamento de Salários; em razão disso, concluo pela
improcedência do pedido e amparado no que dispõe os artigos 17 e 76 da IN RFB 1.300/2012,
proponho o indeferimento da restituição pleiteada. (grifos originais).
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado em 28.08.14, ingressou o contribuinte com Manifestação de Inconformidade em
19.09.2014, fls. 647/649 alegando em síntese que:
- apesar do interesse, não conseguiu juntar toda a documentação solicitada porque recebeu ao
mesmo tempo 5 (cinco) manifestações referentes a pedidos de restituição de outros meses;
- todos os documentos solicitados são ora juntados.
- o contribuinte tem direito à restituição, conforme documentos acostados.
Requer acolhimento da manifestação.”
Decisão da DRJ de fls. 759/763 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O requerimento de restituição deve estar acorde com a declaração das correspondentes
informações em GFIP, de forma a instruir devidamente o processo e possibilitar análise de mérito
conclusiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Às fls. 768/856 é apresentado recurso voluntário por meio do qual alega:
i)
mesmo sem ter conseguido demonstrar o direito à restituição das
contribuições previdenciárias em razão de erros materiais referente à
competência de agosto de 2005 a janeiro de 2006, a recorrente tem direito
à restituição;
ii)
que após tomar conhecimento das razões do indeferimento em razão dos
erros materiais foram realizadas as devidas correções, quais sejam:
ii.1) competência de 08/2005: foi informada uma nova GFIP – foi retido da
empresa o valor de R$ 12.172,12 e compensado o valor de R$ 3.662,18;
ii.2) competência de 09/2005: foi informado em GFIP o valor da retenção de
R$ 9.004,62 e compensado o valor de R$ 3.253,14;
ii.3) competência de 10/2005: o valor retido na NF de no 730 havia sido
incorretamente informado – o equívoco foi sanado para o valor correto de
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.002107/2006-03
4
R$ 962,50 – tendo sido retido o valor de R$ 8.635,67 e compensado o valor
de R$ 3.198,50;
ii.4) competência de 11/2005: foi retido da empresa o valor de R$ 11.475,48
e compensado o valor de R$ 2.894,62;
ii.5) competência 12/2005: deve ser desconsiderado o relatório de fls. 27
por conter erro no valor da retenção e ser considerado o de fls. 108. Foram
corrigidos os valores das retenções tendo sido retido o valor de R$
10.805,27 e compensado o valor de R$ 2.391,05;
ii.6) competência 01/2006: foi retido da empresa o valor de R$ 8.632,73 e
compensado o valor de R$ 2.610,12;
Ao final requer que seja julgado procedente o pedido de restituição.
Às fls. 860/864 o processo foi baixado em diligência pelo CARF no dia 28/12/2023
para que fosse averiguado a existência, ou não, de crédito quantificável e restituível ao sujeito
passivo.
A resolução deste Conselho foi no seguinte sentido:
“Durante a análise do requerimento, a autoridade fiscal, após consignar divergências em relação
aos salários de contribuição declarados nas GFIP quando comparadas com a RAIS, além de registrar a
necessidade fossem detalhadas as compensações em períodos posteriores que utilizaram créditos
do período em análise, intimou o sujeito passivo – em 02/07/14 - a:
3.1 - Retificar a GFIP da competência 12/2005, na qual deverão constar todos os
trabalhadores que foram omitidos, por tomador, com suas respectivas remunerações,
conforme quadro abaixo e documentos anexos: Quadro Resumo dos Fatos Geradores
Omitidos em GFIP (R$)
[...]
3.2 - Declarar corretamente, na GFIP da competências 10/2005, o valor retido informado
no pedido, conforme Modelo Analítico Dinâmico das Informações Gerais da GFIP em anexo.
3.3 - Apresentar Demonstrativo (modelos em anexo), assinado por Representante Legal da
Empresa, dos Valores das COMPENSAÇÕES efetuadas nas competências 13/2008 e 04/2011
originárias do crédito compensado envolvidas no objeto do pedido, conforme consulta às
Compensações Declaradas em GFIP do Sistema Rest WEB em anexo e quadro abaixo:
[...]
3. O Contribuinte também deverá apresentar:
3.1 - Folha de Pagamento, em meio digital, com layout previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais (MANAD) da SRP, conforme Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de 20 de
junho de 2006, das competências acima mencionadas;
3.2 - Contabilidade, em meio digital, com layout previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais (MANAD) da SRP, conforme Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de 20 de
junho de 2006, das competências acima mencionadas;
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.002107/2006-03
5
3.3 - Última alteração contratual que identifique os responsáveis pela administração ou
pela gerência da sociedade;
Todavia, pelo que consta dos autos, até a data do despacho decisório (23/7/14) a intimação fiscal
não havia sido atendida, muito embora o requerente houvesse protocolizado requerimento para
prorrogação do prazo assinalado, o que me parece razoável dado o tempo decorrido entre a
apresentação do RRR (2006) e a sua respetiva análise pelo Fisco (2014).
Já em sua impugnação o recorrente apresentou documentos com vistas a satisfazer as exigências
fiscais, os quais foram analisados pela decisão de primeira instância nos seguintes termos, segundo
as competências requeridas nestes autos:
10/2005: Entendeu que a GFIP retificadora não espelhou o valor retido informado no
requerimento de restituição ajustado o Retificou a GFIP para informar a remuneração total de R$
7.359,45.
12/2005: Retificou a GFIP para informar a remuneração total de R$ 9.586,59. Quanto à
compensação na competência 13/2008, que teria utilizado crédito do período aqui pleiteado,
apresentou GFIP retificadora não mais informando referida compensação.
Não obstante a DRJ ter reconhecido sanada boa parte das inconsistências apontadas pela
autoridade fiscal, houve por bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada ao fundamento de que haveria “mais incoerências entre o pedido de compensação e as
informações da GFIP...” E ainda concluiu que: “Assim, a falta de harmonia entre GFIP e valores
constantes no requerimento da restituição levam no indeferimento do pleito”.
Penso que, no caso, a incoerência entre os pedidos e o produto das retificações das GFIP não
impediria houvesse o deferimento, parcial é claro, do eventual crédito que restasse comprovado,
naturalmente em valor que não excedesse aquele originalmente pedido.
Nesse sentido, entendo oportuno convolar o presente julgamento em diligência para que a
unidade de origem da RFB emita informação/parecer conclusivo após o exame das GFIP
retificadoras, bem como demais informações que julgar pertinentes, aí incluídos os documentos
apresentados por ocasião de sua manifestação de inconformidade, a fim de que seja averiguado a
existência, ou não, de crédito quantificável e restituível ao sujeito passivo.
Saliento, por fim, que do resultado desta diligência deverá ser dado ciência ao requerente para
que, se entender pertinente, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONVERTER o presente julgamento em DILIGÊNCIA na
forma do voto acima.”
Às fls. 867/868 o sujeito passivo foi intimado pela DRF para, no prazo de 30 dias,
apresentar planilha indicando o valor exato utilizado de cada mês informado como origem da
compensação realizada nos meses abaixo. Por exemplo, se o período informado como origem do
crédito compensado em determinada competência foi de 08/2005 a 12/2006, deverá informar
quanto de cada desses meses foi utilizado na compensação em análise.
A intimação foi lida em 16/05/2024 e no dia 22/07/2024 o contribuinte acessou
novamente os autos sem, contudo, se manifestar.
Às fls. 871/877 temos informação fiscal relacionada à diligencia solicitada pelo CARF
segundo a qual após consulta da base de dados dos sistemas da RFB confirmou-se o recolhimento
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.002107/2006-03
6
integral das retenções informadas pelo contribuinte em GFIP, entretanto, o contribuinte deixou de
prestar as informações solicitadas acerca das compensações por ele realizadas em competências
posteriores, o que seria indispensável uma vez que em várias GFIP’s posteriores o contribuinte
informa compensações relativas às competências que pretende a repetição. Assim, não tendo o
contribuinte atendido a intimação realizada pela delegacia fiscal para se comprovar essas
compensações não teria sido possível atestar a existência de crédito a ser ressarcido ao sujeito
passivo.
Somente após ter tomado ciência do indeferimento do direito à restituição pela
ausência de apresentação de documentos/explicações foi que o sujeito passivo às fls. 884/888 por
meio de petição protocolada em 07/08/2024 atendeu a intimação da fiscalização de maio de 2024
e apresentou a planilha solicitada.
Apesar de intempestiva a resposta do contribuinte foi analisada pela DRF por meio
da informação fiscal de fls. 892/893 a qual concluiu que houve a utilização integral em
compensações dos valores retidos nas competências de 08/2005 a 01/2006, não havendo,
portanto, nenhum crédito a ser restituído.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno da possibilidade de reconhecimento de
créditos tributários a serem ressarcidos ao contribuinte em razão da sistemática de adiantamento
das contribuições previdenciárias retidas nas competências de agosto de 2005 a janeiro de 2006 a
partir de nota fiscais de serviço com destaque relacionado à retenção de contribuição
previdenciária de 11% na cessão de mão-de-obra e a alegação de que somente uma parcela
desses valores teria sido compensada em GFIP pelo sujeito passivo.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.002107/2006-03
7
Não obstante os erros materiais apresentados nos documentos trazidos pelo
contribuinte – o que inclusive é salientado em seu recurso voluntário – lhe foi dada a
oportunidade para saneá-los, o que foi feito.
Posteriormente, conforme relatado, os autos foram baixados em diligência – após a
juntada de inúmeros documentos trazidos pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário – para
que a autoridade administrativa os analisasse e informasse se havia, ou não, direito creditório
passível de restituição.
Como já relatado, após tal determinação deste Conselho e em atendimento a ela, às
fls. 867/868 a empresa foi intimada pela DRF para, no prazo de 30 dias, apresentar planilha
indicando o valor exato utilizado de cada mês informado como origem da compensação realizada
nos meses abaixo. Por exemplo, se o período informado como origem do crédito compensado em
determinada competência foi de 08/2005 a 12/2006, deverá informar quanto de cada desses
meses foi utilizado na compensação em análise.
A intimação foi lida em 16/05/2024 e no dia 22/07/2024 o contribuinte acessou
novamente os autos sem, contudo, se manifestar.
Às fls. 871/877 temos informação fiscal relacionada à diligência solicitada pelo CARF
segundo a qual após consulta da base de dados dos sistemas da RFB confirmou-se o recolhimento
integral das retenções informadas pelo contribuinte em GFIP mas foi ainda salientado que tal fato,
por si só, não é suficiente para se atestar a existência de valores a serem ressarcidos.
Isso porque também é indispensável se analisar se o crédito teria, ou não, sido
utilizado pelo contribuinte em compensações de competências futuras e não havia nos autos
informações nesse sentido.
Com o objetivo de obter tais informações, indispensáveis para o deslinde do feito é
que teria sido o contribuinte intimado, contudo, diante da sua inércia não teria sido possível se
comprovar essas eventuais compensações, tendo sido atestada, por essa razão, a inexistência de
crédito a ser ressarcido ao sujeito passivo.
Somente após ter tomado ciência do indeferimento do direito à restituição pela
ausência de apresentação de documentos/explicações foi que o sujeito passivo às fls. 884/888 por
meio de petição protocolada em 07/08/2024 atendeu a intimação da fiscalização de maio de 2024
e apresentou a planilha solicitada.
Apesar de intempestiva a resposta do contribuinte foi analisada pela DRF por meio
da informação fiscal de fls. 892/893 a qual concluiu que houve a utilização integral em
compensações dos valores retidos nas competências de 08/2005 a 01/2006, não havendo,
portanto, nenhum crédito a ser restituído.
Assim, tendo havido a integral utilização dos valores antecipadamente retidos não
há que se falar em possibilidade de repetição dos valores.

Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.054 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37183.002107/2006-03
8
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 904
DF CARF MF
Original